Tribunal: TCU
Processo: 003.955/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 862/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitida em favor da Sra. Terezinha Nunes de Oliveira Xavier, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, submetido a esta Corte, para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da parcela denominada "Complemento Salarial", com fundamento em decisão judicial proferida no processo 90.3065-0, que tramitou na 5a Vara Federal do Ceará; Considerando que a referida parcela foi instituída pelo art. 2o do Decreto-Lei 2.438/1988, posteriormente convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 9o da Lei 11.314/2006; Considerando que o art. 14 da Lei 12.716/2012 redefiniu a disciplina da VPNI, fixando seus percentuais e determinando expressamente, em seu parágrafo único, que a vantagem seria gradativamente absorvida por ocasião de progressão ou promoção, reestruturação de cargos ou remunerações, concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, permanecendo sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, a VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012 deve ser absorvida em decorrência de aumentos remuneratórios incidentes sobre a parte fixa da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) ou da Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos (GDACE), por não possuírem natureza pro labore faciendo , conforme decidido, entre outros, no Acórdão 541/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, após a edição da Lei 12.716/2012, não há respaldo legal para a manutenção do pagamento da Complementação Salarial prevista no art. 2o do Decreto-Lei 2.438/1988, uma vez que a parcela deveria ter sido absorvida na forma estabelecida em lei; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Terezinha Nunes de Oliveira Xavier; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.955/2026-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Terezinha Nunes de Oliveira Xavier (XXX.085.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à entidade de origem que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.